Tribunal: TJMT
Processo: 0001003-11.2017.8.11.0099
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001003-11.2017.8.11.0099
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JAQUES FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 068.077.821-79 (RECORRENTE), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DINIZ (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DINIZ - CPF: 064.500.211-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2o, inciso II, do CP, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a absolvição sumária com base em legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte diante da alegada ausência de
animus necandi
, bem como o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há prova inequívoca da legítima defesa a justificar a absolvição sumária;
(ii) se é cabível a desclassificação para delito diverso do tribunal do júri diante da alegação de ausência de
animus necandi
; e (iii) se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída por manifesta improcedência.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sem juízo definitivo de mérito.

4. Os elementos de convicção angariados durante a instrução evidenciam a plausibilidade de que o recorrente tenha agido com
animus necandi
, não sendo possível excluir de plano a intenção de matar.

5. A tese de legítima defesa não está comprovada de forma inequívoca, porquanto é confrontada por parte das testemunhas ouvidas em juízo, motivo pelo qual não se admite absolvição sumária nos termos do art. 415 do CPP.

6. A desclassificação para lesão corporal depende da exclusão manifesta do dolo, o que não se evidencia no presente caso, restando a análise ao Tribunal do Júri.

7. A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nos autos e não se revela manifestamente improcedente, de modo que deve ser submetida ao crivo dos jurados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2. A absolvição sumária e a desclassificação da imputação para crime diverso do júri somente são admissíveis quando comprovadas de forma inequívoca as excludentes de ilicitude ou a ausência de dolo homicida. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia é cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, §2o, II; CPP, arts. 413, 414, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 11/06/2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 24/04/2018; TJMT, N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 15/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JAQUES FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JAQUES FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT que, nos autos da ação penal n.o 0001003-11.2017.8.11.0099, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2°, inciso II (motivo fútil), do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 292016869, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente pleiteia a
absolvição sumária
, alegando que agiu em
legítima defesa.
Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da imputação para o crime de lesão corporal seguida de morte,
por

ausência de
animus necandi
; e, por fim, o
decote da qualificadora do motivo fútil
,
reputando-a manifestamente improcedente.

Contrarrazões são vistas no ID 292016871, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso em sentido estrito, rechaçando todas as teses defensivas.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 292016872.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do
stricto sensu
, conforme parecer de ID 299553375.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 292016873), foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir a finalidade colimada, pelo que
CONHEÇO

do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta dos autos que, no dia 29/01/2017, por volta das 01h00, na boate
“Galpão Fest”
, no município de Cotriguaçu/MT, o recorrente
JAQUES FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA
agindo com
“animus necandi”
, por motivo fútil, desferiu golpe com arma branca contra a vítima
Carlos Alberto dos Santos Diniz,
provocando lesões corporais que foram causa suficiente para a morte desta.

Apurou-se que, no dia dos fatos,
JAQUES FERNANDO
estava na Boate
“Galpão Fest”
, quando ocorreu desavença entre seu irmão
Janderson Lopes de Oliveira
e a vítima. Cessada a discussão,
JAQUES FERNANDO
, que estava na parte externa do local, adentrou no intuito de tirar satisfações com a vítima, momento em que se deparou com a vítima na portaria da boate. Ato contínuo, o recorrente desferiu um golpe de arma branca, tipo canivete, no abdômen da vítima, provocando-lhe uma lesão grave no abdômen, com partes das vísceras expostas; em seguida, evadiu-se do local.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Cotriguaçu/MT sendo, posteriormente, encaminhada para a cidade de Juína/MT, falecendo horas depois.

Após a regular instrução, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2o inc. II, do CP
.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Nos termos do relatório, o recorrente pleiteia sua absolvição sumária, secundada pela desclassificação da conduta que lhe imputada, arguindo a ausência de
animus necandi
, notadamente diante da tese de legítima defesa por ele apresentada.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.o do CPP.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, ou mesmo na desclassificação da infração.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia, é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento com resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

E, no que tange à
desclassificação

igualmente almejada, prevista no art. 419 do CPP, consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi
ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de impronúncia, de absolvição sumária por excludente de ilicitude e de desclassificação da conduta para lesão corporal, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação no delito doloso contra a vida ou da
demonstração inequívoca
acerca da
excludente e ilicitude
ou da
falta de dolo homicida na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão objurgada não merece reparos
, restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração pena
l
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência juntado, do prontuário médico, certidão de óbito, termo

de apreensão, relatório policial, todos disponíveis no ID 292015991, além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente no ilícito, pois, conquanto na fase extrajudicial tenha afastado de si o suposto dolo no intento homicida contra o ofendido – alegando ter agido tão somente para repelir a investida violenta feita por este contra o irmão do recorrente – (ID 292015991 - Pág. 49/51), não se descuida que em juízo (ID 292015992 - Pág. 74)
“ao ser perguntado se os fatos expostos na denúncia eram verdadeiros, o acusado
acenou com a cabeça positivamente, dizendo verdade (momentos antes de seu advogado dizer que este permaneceria em silêncio)
”
(ID 292015992 - Pág. 101 – sublinhei).

Por sua vez, da leitura que se faz dos autos, tem-se que a tese de legítima defesa ressoou no acervo probatório apenas na versão apresentada pelo informante
Janderson Lopes de Oliveira

(ID 292015991 - Pág. 63/64 e ID 292015992 - Pág. 75), irmão do recorrente, ao registrar que a vítima estaria portando uma faca e teria colocado esta em seu pescoço, e nesse contexto é que
JAQUES FERNANDO
teria atingido o ofendido com um único golpe desferido com um canivete.

Ocorre que, a despeito do citado informante ter detalhado o fato ilícito em juízo sob ótica análoga àquela versão apresentada pelo ora pronunciado à autoridade policial, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que tenha agido acobertado pelo manto da legítima defesa, tampouco que não estivesse imbuído de
animus necandi
.

Isso porque, conforme bem destacado na r. decisão de pronúncia, em juízo também foram colhidos os depoimentos das testemunhas
Alessandro Bezerra da Silva, Fernanda Bezerra Silva, Laércio Vieira da Silva, Lucas Fernandes da Silva e Eliana Martins de Oliveira

(ID 292015992 - Pág. 9 e 32), os quais, embora tenham confirmado, em linhas gerais, a existência de uma discussão entre a vítima, o recorrente e seu irmão,
nenhuma delas mencionou que a vítima estivesse armada ou que tivesse agredido o recorrente ou seu irmão
.

A evitar tautologia, ciente de que o d. juízo
a quo
atentou-se em realizar a transcrição dos citados depoimentos no bojo da decisão de pronúncia, confiro especial destaque à declarações apresentadas por
Alessandro Bezerra da Silva
, proprietário do local dos fatos, relatando ter ocorrido uma discussão e empurrões entre o recorrente e a vítima por
“acerto de contas”
e,
após intervir e retirar
JAQUES FERNANDO
para a rua, este prometeu não fazer nada
. Mais tarde, foi informado por um dos seguranças do local que
o recorrente voltou e desferiu um golpe na vítima
, que apareceu pedindo socorro com vísceras expostas, mas faleceu a caminho do hospital.
Alessandro
também relatou ter ouvido que o pronunciado
“comprou a briga”

(sic)
do irmão
.

Outrossim, ao ser ouvida em juízo, a testemunha
Samuel Santos Souza
, amigo do recorrente, disse ter presenciado a discussão envolvendo a vítima,
mas não viu a agressão nem pessoas armadas
.

Jungindo tais elementos de convicção, é revelado contexto que corrobora a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, sendo possível concluir pela
plausibilidade da conduta do pronunciado ter se revestido de
animus necandi
.
Além do mais, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se o meio empregado pelo recorrente foi moderado e proporcional à ilação de que sofreria injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do CP,
mitigando, uma vez mais, a alegada ausência do dolo homicida
.

À visto do acervo probatório já destacado na r. decisão de pronúncia, subsiste questionamento se a deflagração de
um golpe com um canivete
, possivelmente depois de já cessada a discussão inicial, direcionado a região vital e que efetivamente atingiu o ofendido na região torácica, causando-lhe
“evisceração do intestino delgado e lesão intestinal”
, cujo tratamento demandou seu encaminhamento para município melhor guarnecido de recursos – Juína/MT (ID 292015991 - Pág. 23), foi o meio moderado, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima, a supostamente
“desaforar”
o irmão do recorrente, supostamente provocando ao pisar no pé deste ou dançar suado próximo a ele; ou mesmo se foi real a ameaça do ofendido agredir aquele primeiro.

Dessarte, devem ser ponderadas as peculiaridades que circunstanciam o crime, notadamente diante do debate acerca do
momento da violência
(possivelmente ocorrido depois de cessada discussão e apartados os envolvidos), o
instrumento
utilizado (arma branca, tipo canivete, que estava ocultada), a
região atingida
(abdômen, causando lesão grave com partes das vísceras expostas) e a
conduta posterior do agente
(evasão do local), são potenciais indicativos da intenção de matar, de tal modo que a conclusão alcançada na pronúncia deve ser mantida.

Registro que os elementos de cognição angariados ao feito em observância ao preceito contido no art. 155 do CPP, são suficientes para comprovar a materialidade do crime e para indiciar, em tese,
a possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga
.

Por conseguinte, com relação às teses defensivas de que, estaria provada a atuação do recorrente em legítima defesa, o que ensejaria a sua
absolvição sumária
ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, firme na ausência de prova do
animus necandi
, entendo que
tais argumentos não podem ser acolhidos, já que não comprovados estreme de dúvidas no atual estágio processual
e a análise deles deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isto porque, como dito, o
art. 415, inc. II e III, do CPP
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri, exige, para a absolvição sumária, que as teses alegadas estejam demonstradas,
o que não se verifica de plano
neste caso concreto, à vista dos elementos de convicção referidos alhures, os quais se estendem à pretensão desclassificatória, na medida em que a dinâmica acerca da execução delitiva, tal qual descrito pela prova testemunhal evidencia a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

E, no cenário
sub judice
,
diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente
.

Assim, e em suma,
a versão defensiva constitui apenas uma das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

Por oportuno, conquanto a i. defesa tenha apresentado tópico especifico em suas razões debatendo a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate
, venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia, ex vi do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente impronúncia.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2.

Do afastamento da qualificadora do motivo fútil:

Por fim, o recorrente pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo fútil, reputando-a manifestamente improcedente.

Tal pretensão, contudo, também não merece acolhimento.

Como cediço, na fase de pronúncia, somente é possível o decote de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer fundamento, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso em apreço, a qualificadora do
motivo fútil
foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o argumento de que
“segundo elementos já colhidos até o presente, a irresignação do acusado e seu irmão teria sido pelo fato de a vítima estar esbarrando suado neles durante a festa”
ID 292015994 - Pág. 9.

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais ser parco o acervo probatório dos autos a demonstrar objetivamente a alegada futilidade, evidenciando a impertinência da qualificadora em questão; não se olvida que, no caso concreto foi ponderada a
desproporcionalidade, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida do ofendido
, porquanto, o elemento lastreador do delito seria o
descontentamento do recorrente diante da conduta da vítima no trato com seu irmão, já que, aparentemente,
Carlos Alberto
teria esbarrado suado no recorrente e em seu irmão durante a festa
.

Por sinal, os elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações do informante
Janderson Lopes de Oliveira
elucidam que toda a discussão se iniciou com a conduta do ofendido em esbarrar, com o corpo suado, neste e no recorrente, bem como pisar em seus pés
“sem motivo” (sic)
.

A tal informação se soma as assertivas devidamente transcritas na r. pronúncia, dentre elas a da testemunha
Fernanda Bezerra Silva
,
relatando que trabalhava no clube na data fatídica e descrevendo o fato de que o local estava lotado na ocasião, com
“mais de cem pessoas” (sic)
, permitindo concluir pela
plausibilidade
do alegado desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente
,
sob a perspectiva da
desproporção entre o suposto motivo — um esbarrão em ambiente lotado — e a grave reação do recorrente em desferir um golpe com canivete no abdômen do ofendido
.

A despeito do inconformismo defensivo, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a situação fática, objetivamente falando, pode denotar contexto de futilidade,
não cabe ao julgador togado, subjetivamente, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
banalidade
e
insignificância
que caracterizam o motivo fútil, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018
.

Portanto, certo é que
a imputação do motivo fútil, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência
, pois, minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Via de consequência,
reputo inadmissível a exclusão do tipo penal derivado
estampado no art. 121, §2.o, inc. II, do CP.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso em sentido estrito interposto por
JAQUES FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA
,

a fim de manter incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT na ação penal n.o 0001003-11.2017.8.11.0099.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025